Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-14.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FALSA INDENTIDADE. AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. MÉTODO EXTENSÍVEL AO ESTATUTO DO MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas contidas no ECA, ao serem aplicadas, devem dialogar com as demais normas processuais, a fim de que todas sejam interpretadas em conjunto, sendo certo que as normais gerais processuais se aplicam subsidiariamente aos processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude. 1.1. A legislação processual penal geral (CPP), ao tratar sobre o uso de videoconferência nas audiências criminais, dispôs que, em situações excepcionais (gravíssima questão de ordem pública e dificuldade de comparecer ao juízo em razão de enfermidade), é permitida a utilização dessa tecnologia, nas audiências penais. 1.2. No caso em análise, não restam dúvidas de que a audiência por videoconferência se encaixa nas previsões legais destacadas no CPP, em razão do contexto relacionado à pandemia do Covid-19, que implicou na adoção de medidas preventivas radicais de caráter sanitário por parte de diversos órgãos estatais, inclusive o Judiciário. 1.3. Ainda que não haja previsão específica no ECA sobre a utilização da audiência por videoconferência, o entendimento desta eg. Corte é de que o referido método pode ser extensível ao Estatuto do Menor, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo ao adolescente.
2. De acordo com o § 1o do art. 112 da Lei no 8.069/1990 (ECA), a aplicação das medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração.
3. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que praticou ato infracional grave análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, bem como já praticou outros roubos, furtos qualificados e tráfico de drogas, tendo sido aplicadas em seu desfavor as medidas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade e internação.
4. É inviável considerar a confissão do menor como atenuante na aplicação da medida socioeducativa, pois é instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas. Além disso, ainda que tal circunstância possa ser valorada pelo julgador na aplicação da medida socioeducativa, a gravidade do ato cometido e o histórico e o contexto pessoais do adolescente devem ser analisados para a aplicação da medida.
5. A confissão pelos atos praticados não necessariamente demonstra arrependimento por parte da adolescente, bem como não consta dentre as que devam ser observadas para fixação da medida (art. 112, §1o, do ECA).
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.